Tribunal: TCU
Processo: 000.183/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito e ex-secretário de saúde municipal contra acórdão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa em razão da falta de comprovação de despesas arcadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Jose¿ Waldoli Filgueira Valente e Osvaldo Ota¿vio Filgueira Valente, ex-prefeito e ex-secretário de Saúde do município de Cametá/PA, respectivamente, contra o Acórdão 607/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde em 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. diminuir o débito de que trata o item 9.3 do Acórdão 607/2020-TCU-Primeira Câmara , atribuindo-se a seguinte composição da dívida remanescente: VALOR (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 7.800,00 6/7/2007 277.894,34 25/9/2007 4.500,00 18/10/2007 29.945,28 25/10/2007 277.997,45 25/11/2007 65.218,90 12/12/2007 9.1.2. reduzir proporcionalmente o valor das multas individuais originalmente aplicadas aos recorrentes no subitem 9.4 do acórdão recorrido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.2. alertar que a eficácia da decisão condenatória deve ficar suspensa, em cumprimento à decisão judicial proferida em 9/10/2020 no Processo 1025752-28.2020.4.01.3900, em curso na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, cabendo à unidade especializada de origem a adoção de eventuais medidas a seu cargo, em especial, o acompanhamento do desfecho da referida ação judicial, para então adotar, se for o caso, as medidas de execução; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à prefeitura municipal de Cametá/PA, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Para¿.